Tribunal: TCU
Processo: 008.317/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 012466/2022-50, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Não possui o Termo de Aceitação - Nota no 01183/2019/PF-CNPQ (no da TCE no sistema: 3133/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10677/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Simone de Fátima Carvalho Ribeiro, na condição de Beneficiária de Bolsa no País, no período de 01/11/2008 a 31/10/2012, em razão da omissão no dever de prestar contas, consistente não apresentação de Relatório Técnico Final; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o marco inicial da prescrição (29/12/2012 - data em que o relatório técnico final deveria ter sido apresentado, peça 30, p. 3) e a emissão de e-mail solicitando da responsável a apresentação das contas respectivas (11/10/2021, peça 5); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 40-42) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 43), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 008.317/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Simone de Fátima Carvalho Ribeiro (XXX.254.916-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.